Tribunal: TJMT
Processo: 1014722-73.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014722-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVANTE), LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 888.851.431-72 (AGRAVADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
-
ROL TAXATIVO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA RECORRIBILIDADE – HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO

I - Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

II - Verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral.

III - Vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1017430-95.2019.8.11.0002, ajuizada por LUCIANA OLIVEIRA DE MORAES, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Para tanto, aduz o agravante que, de forma temerária, o juiz singular considerou desnecessário o depoimento pessoal das partes, dando-se por satisfeito com as provas documentais apresentadas pela agravada em relação aos danos alegados.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO
- PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

Consoante se infere do atual sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Na hipótese, verifica-se que o teor da decisão hostilizada não rende ensejo à via recursal, pelo menos no tocante ao recurso de agravo de instrumento que, como cediço, possui rol taxativo e não abre margem para imediata recorribilidade de decisão que indefere a produção de prova oral.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. ATO JUDICIAL QUE ACOLHE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DA IRRESIGNAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083541243, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em: 16-12-2019)

Ainda, vale registrar, que tal conclusão não seria alterada nem mesmo com o entendimento firmado no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de nº. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

É que, segundo a tese firmada na ocasião, a taxatividade das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, embora mitigada, permanece incólume nas situações que não envolvem o perecimento de direitos.

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia qualquer urgência ou perecimento do direito da parte recorrente, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022